Tribunal: TJMT
Processo: 1022467-20.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022467-20.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 004.438.981-70 (EMBARGANTE), DELEON DE MORAES SANTOS - CPF: 979.616.711-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1022467-20.2018.8.11.0041

Embargos de Declaração no 1022467-20.2018.8.11.0041

Embargante
: CARLOS EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA

Embargado:

ENERGISA S/A

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS - COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - LAUDO DO INMETRO - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA - RECURSO PROVIDO - OMISSÃO/CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1022467-20.2018.8.11.0041

Embargos de Declaração no 1022467-20.2018.8.11.0041

Embargante
: CARLOS EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA

Embargado:

ENERGISA S/A

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
CARLOS EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA
de acórdão que,
à unanimidade, deu provimento ao apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS - COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - LAUDO DO INMETRO - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia. "

A embargante alega que o acórdão é omisso, porquanto não há nos autos prova de que a parte autora teria acompanhado a vistoria ou recebido o TOI.

Afirma que o que o laudo emitido pelo IMETRO é irregular, porquanto não seguiu os passos necessários para a análise do medidor.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados e julgar procedente a ação.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1022467-20.2018.8.11.0041

Embargos de Declaração no 1022467-20.2018.8.11.0041

Embargante
: CARLOS EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA

Embargado:

ENERGISA S/A

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

O embargante alega que o acórdão é omisso, porquanto não há nos autos prova de que a parte autora teria acompanhado a vistoria ou recebido o TOI.

Afirma que o que o laudo emitido pelo IMETRO é irregular, porquanto não seguiu os passos necessários para a análise do medidor.

Pois bem.
Em que pesem as alegações do embargante, no caso verificou-se que foi constatada a adulteração no medidor, por meio de perícia no medidor pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM-MT, ocasião em que foi emitido laudo técnico que constatou que o medidor encontra-se com a base violada.

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão (Id. 125211656).

"

No presente caso, verifica-se do conjunto probatório que foram devidamente atendidas as disposições do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Em que pese o Termo de Ocorrência e Inspeção não ter sido assinado pelo autor, nota-se que consta no referido documento que o "cliente ausentou-se durante a inspeção, foi deixada uma via do TOI com registro de foto" (Id. 123420721 - Pág. 2).

Realça-se que tal documento também está acompanhado de várias fotos do local e do padrão de energia, as quais demonstram a existência de irregularidade (Id. 123420721 - Pág. 5).

Observa-se que foi emitido Agendamento de Avaliação Técnica de Medidor, a fim de convidar o consumidor para acompanhar a vistoria (Id. 123420721 - Pág. 4).

Posteriormente, foi realizada perícia no medidor pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM-MT, ocasião em que foi emitido laudo técnico com o seguinte resultado (Id 123420721 - Pág. 1):

“O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor encontra-se com a base violada."

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca o embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Vale ressaltar, por fim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022